Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc. A Apelante afirma que é portadora de doença mental e pugna pela suspensão do presente Agravo de Instrumento até resolução do incidente de insanidade mental, instaurado nos autos da Ação Penal 0705306-31.2019.8.07.0014. Requer, oportunamente, que seja reconhecida a sua incapacidade processual à época em que foi citada no processo de conhecimento (2016.01.1.049948-9) e, por conseguinte, no cumprimento de sentença 0701777-77.2018.8.07.0001. O pedido não merece acolhida. A questão da incapacidade mental da Agravante já foi objeto de manifestação do Juizo a quo, quando da impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que ressaltou o trânsito em julgado da sentença oponível apenas na via da Ação Rescisória, conforme art. 966,VII, do CPC. Ocorre que não consta nos autos noticia de ajuizamento de Ação Rescisória, tampouco de tutela provisória concedida a obstar o cumprimento da decisão rescindenda. Registre-se, por outro lado, que o incidente de insanidade mental refere-se à capacidade da ora Agravante ao tempo do fato descrito na denúncia, isto é, 17 de agosto de 2018, conforme se verifica através de consulta aos autos da referida Ação Penal 0705306-31.2019.8.07.0014. A sentença proferida nos autos da Ação Monitória objeto da execução, por sua vez, transitou em julgado em 25/10/2017, havendo sido citada em 12/05/2017 (Num. 14014449 - Pág. 1). Ademais, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não se volta contra a Decisão que rejeitou as alegações de incapacidade mental suscitadas na impugnação ao cumprimento de Sentença, mas contra a Decisão que determinou a penhora parcial dos rendimentos da Agravante, cuja impenhorabilidade alega. Diante do exposto, não há motivos para suspender o curso do presente Agravo de Instrumento, o qual, inclusive, já se encontra em pauta para julgamento. Indefiro, pois, o pedido de ID Num. 15510009 - Pág. 1. Prossiga-se o feito regularmente. I. Brasilia, 06 de maiol de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator